Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Processo : 0722458-95.2023.8.07.0000 DECISÃO Inicialmente, anoto que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 25/09/2023. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que deferiu liminar para suspensão da publicidade de inscrição da qualificação da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito, desde que prestada caução em dinheiro. Todavia, consoante verificado nos autos originários (no 0720585-57.2023.8.07.0001 – id. 172567460), em 20/09/2023 sobreveio sentença homologatória de acordo, extinguido o processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, já transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator